Tribunal: TJSP
Processo: 1006337-34.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensão da ré de alteração da forma de cálculo dos juros e da atualização monetária – Cabimento – Hipótese em que os juros e a correção monetária devem ser computados desde a data do vencimento de cada parcela inadimplida - RECURSO PROVIDO.